Tribunal: TJES
Processo: 0000335-41.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LATROCÍNIO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA EMPRESTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONCURSO DE AGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, condenado pela prática do crime de latrocínio, para redimensionar a pena, sob alegação de omissões quanto à nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, à validade de prova emprestada, à insuficiência probatória para condenação e à ausência de demonstração de vínculo subjetivo e previsibilidade do resultado morte nos termos do art. 29 do Código Penal, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da validade da prova emprestada e da observância do contraditório; (iii) determinar se a decisão deixou de enfrentar a tese de insuficiência probatória para condenação; (iv) verificar se houve omissão quanto à demonstração da participação subjetiva do embargante no delito de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de nulidade do reconhecimento pessoal ao consignar que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento inquisitorial, mas em elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

5. A decisão embargada enfrentou a controvérsia relativa à prova emprestada ao reconhecer a regular intimação da defesa, a possibilidade de manifestação após a juntada da mídia e a preservação do contraditório e da ampla defesa.

6. O acórdão afastou expressamente a tese absolutória fundada no art. 386, VII, do CPP ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório para comprovação da autoria delitiva.

7. A decisão embargada apreciou a tese relativa ao art. 29 do Código Penal ao concluir que o embargante participou ativamente da empreitada criminosa, desde a abordagem da vítima até sua condução ao local da execução, evidenciando vínculo subjetivo e atuação conjunta.

8. O inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento não se confunde com negativa de prestação jurisdicional nem autoriza a rediscussão do mérito em embargos de declaração.

9. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

10. O prequestionamento numérico dos dispositivos legais invocados não é exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses defensivas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

3. O prequestionamento numérico de dispositivos legais não é requisito para viabilizar recursos aos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 386, VII, e 619; CP, arts. 29 e 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020; STJ, REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24/08/2021, DJe 31/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/02/2020, DJe 10/02/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09/04/2024, DJe 12/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.738.662/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06/06/2022, DJe 09/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000335-41.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMIRCO ALVES EMIDIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LATROCÍNIO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA EMPRESTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONCURSO DE AGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, condenado pela prática do crime de latrocínio, para redimensionar a pena, sob alegação de omissões quanto à nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, à validade de prova emprestada, à insuficiência probatória para condenação e à ausência de demonstração de vínculo subjetivo e previsibilidade do resultado morte nos termos do art. 29 do Código Penal, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da validade da prova emprestada e da observância do contraditório; (iii) determinar se a decisão deixou de enfrentar a tese de insuficiência probatória para condenação; (iv) verificar se houve omissão quanto à demonstração da participação subjetiva do embargante no delito de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de nulidade do reconhecimento pessoal ao consignar que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento inquisitorial, mas em elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

5. A decisão embargada enfrentou a controvérsia relativa à prova emprestada ao reconhecer a regular intimação da defesa, a possibilidade de manifestação após a juntada da mídia e a preservação do contraditório e da ampla defesa.

6. O acórdão afastou expressamente a tese absolutória fundada no art. 386, VII, do CPP ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório para comprovação da autoria delitiva.

7. A decisão embargada apreciou a tese relativa ao art. 29 do Código Penal ao concluir que o embargante participou ativamente da empreitada criminosa, desde a abordagem da vítima até sua condução ao local da execução, evidenciando vínculo subjetivo e atuação conjunta.

8. O inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgamento não se confunde com negativa de prestação jurisdicional nem autoriza a rediscussão do mérito em embargos de declaração.

9. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

10. O prequestionamento numérico dos dispositivos legais invocados não é exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses defensivas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

3. O prequestionamento numérico de dispositivos legais não é requisito para viabilizar recursos aos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 386, VII, e 619; CP, arts. 29 e 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020; STJ, REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24/08/2021, DJe 31/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/02/2020, DJe 10/02/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09/04/2024, DJe 12/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.738.662/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06/06/2022, DJe 09/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR
em face do Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, reduzindo a reprimenda arbitrada.

Em suas razões (ID nº
19782463
), o embargante aduz que há omissões no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, relativos à nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, à utilização de prova oral emprestada sem contraditório, à insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP) e à ausência de demonstração da previsibilidade do resultado morte e da adesão subjetiva ao delito, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as referidas omissões, com efeitos infringentes para absolvição ou desclassificação da conduta, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº
19811978
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR
em face do Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, reduzindo a reprimenda arbitrada.

Em suas razões, o embargante aduz que há omissões no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, relativos à nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, à utilização de prova oral emprestada sem contraditório, à insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP) e à ausência de demonstração da previsibilidade do resultado morte e da adesão subjetiva ao delito, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as referidas omissões, com efeitos infringentes para absolvição ou desclassificação da conduta, bem como para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio, em concurso de pessoas, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sob alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, invalidade de prova emprestada, insuficiência probatória, pleito absolutório e, subsidiariamente, desclassificação, reconhecimento de participação de menor importância e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a prova emprestada violou o contraditório e a ampla defesa; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para roubo ou reconhecimento de participação de menor importância; (v) aferir a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal não constitui o único elemento de prova da autoria, estando corroborado por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, o que afasta a nulidade alegada.

4. A prova emprestada é válida quando assegurado o contraditório, tendo a defesa sido intimada e oportunizada a manifestação, sem impugnação oportuna.

5. A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas por robusto conjunto probatório, especialmente laudos periciais e prova oral harmônica.

6. Os depoimentos testemunhais confirmam a participação ativa do réu na empreitada criminosa, evidenciando vínculo subjetivo e divisão de tarefas.

7. A participação do apelante não é de menor importância, pois sua conduta contribuiu de forma relevante para a consumação do delito.

8. A ocorrência de subtração patrimonial com resultado morte caracteriza o crime de latrocínio, sendo inviável a desclassificação para roubo.

9. A valoração negativa das consequências do crime é idônea, diante do impacto concreto causado aos familiares da vítima.

10. A negativação da culpabilidade com base em conduta de corréu viola o princípio da individualização da pena, devendo ser afastada.

11. As agravantes da dissimulação e do meio cruel são corretamente aplicadas, com fundamentação idônea.

12. A pena deve ser redimensionada, com redução da pena-base e manutenção do regime fechado, observada a vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório judicial.

2. A prova emprestada é válida quando assegurada à defesa a oportunidade de manifestação.

3. Configura latrocínio a subtração patrimonial praticada com violência que resulta na morte da vítima, ainda que em contexto de atividade ilícita desta.

4. A participação de menor importância não se aplica quando a conduta do agente é relevante para a consumação do delito.

5. A dosimetria da pena deve observar a individualização, vedada a valoração de circunstâncias relativas a corréu.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29 e 157, §3º, II; CP, art. 59; CP, art. 61, II, “c” e “d”; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.116.227/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/09/2022; STJ, AgRg no HC 898.007/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, AREsp 2.473.746/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico as alegadas omissões, pretendendo o embargante, na verdade, rediscutir matérias já devidamente enfrentadas no acórdão, o que não se admite na via eleita.

Com efeito, quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), o acórdão foi expresso ao consignar que a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas também em provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos judiciais das testemunhas, que confirmaram a participação do embargante nos fatos.

Inexiste omissão, igualmente, quanto à prova emprestada, pois o acórdão registrou que a defesa foi intimada da audiência, que o feito foi desmembrado para evitar excesso de prazo em relação ao corréu preso e que, após a juntada da mídia aos autos, foi oportunizada manifestação da defesa, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

Da mesma forma, não há omissão quanto à aplicação do art. 386, inciso VII, do Códido de Processo Penal, uma vez que o acórdão reconheceu a suficiência do conjunto probatório para comprovação da autoria, afastando, por consequência, a tese absolutória fundada no princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, a tese relativa ao art. 29 do Código Penal igualmente foi apreciada, tendo o acórdão destacado que o embargante participou ativamente da empreitada criminosa, desde a abordagem da vítima até sua condução ao local da execução, evidenciando vínculo subjetivo e atuação conjunta aptos a justificar a responsabilização pelo crime de latrocínio.

Assim, verifica-se que todas as teses defensivas foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

Ressalto, outrossim, que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexiste o vício apontado pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos invocados, saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico (STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para negar provimento aos embargos de declaração.